Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito de gratuidade de justiça. O agravante alega impossibilidade de arcar com os custos da demanda, ao argumento de ser hipossuficiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a concessão da gratuidade de justiça ao agravante, com base na alegação de hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC garantem a concessão da gratuidade de justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear o processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, por sua vez, define como hipossuficiente a pessoa cuja renda mensal não ultrapasse cinco salários-mínimos, critério que, quando combinado com outros fatores, é razoável para reconhecer a necessidade do benefício.
4. Embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade, o juiz pode indeferir o benefício caso existam elementos nos autos que evidenciem a inexistência de hipossuficiência, devendo, antes disso, oportunizar à parte a comprovação da alegada insuficiência econômica (art. 99, § 2o e § 3o, CPC).
5. Comprovada a hipossuficiência por meio de apresentação de comprovante de rendimentos juntado aos autos, a indicar renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, a concessão da benesse é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT. Acórdão 1943483, 0722775-59.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 23/11/2024; TJDFT. 07399746520228070000 AGI. Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO. 4a Turma Cível. TJDFT. Publicado em: 20/07/2023, DJe: 24/08/2023; TJDFT. Acórdão 1612602, 0706825-78.2022.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2022, publicado no DJe: 13/09/2022.

(jp/r)